Tribunal: STF
Processo: AI 539702
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração.
Provada sua tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contrato com instituição
 financeira. Juros e capitalização mensal. Aplicação da MP nº
1.963-17/00 e da Lei nº 9.298/96. Alegação de ofensa ao art. 48,
XIII, da Constituição Federal. Agravo regimental improvido. Não cabe
 recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
 irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Acórdão recorrido que se valeu de fundamentos
infraconstitucionais suficientes para manutenção do julgado.
Aplicação da súmula 283. Agravo regimental improvido. É inadmissível
 recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em
 mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrangeu a todos.